Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ALCANCE DE EMPRESA INTEGRANTE DUM GRUPO ECONÔMICO. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUADROS SOCIETÁRIOS. IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. SÓCIO DA EXECUTADA. RETIRADA DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA. FORMALIZAÇÃO EM MOMENTO ANTECEDENTE AO APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. SIMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXEQUENTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE AFIRMAÇÃO NO AMBIENTE DE INCIDENTE. ALCANCE DA EMPRESA PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INVIABILIDADE. ENGENHARIA JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DO DÉBITO DE CONSUMO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ALCANCE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO. AVIAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVADA. POSTULAÇÃO DE HONORÁRIOS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA O AGRAVO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto integrado o sócio da empresa executada à composição passiva da execução em decorrência do acolhimento de pedido aviado no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes do avento da preclusão das vias recursais ordinárias inviável que seja reputdo integrante da relação processual executiva, e, ademais, não tendo concorrido para a edição do provimento, defronte agravo aviado por outra pessoa jurídica alcançada pelo mesmo decisório, não está revestido de legitimação para integrar a posição passiva do recurso, descerrando situação de ilegitimidade passiva recursal.

2. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social ou quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28).

3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio dos sócios como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome.

4. A teleologia que emerge do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor é precisamente responsabilizar, perante os desavisados credores da sociedade empresária, os sócios que tiveram ingerência na prática de atos com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, dispensada, na hipótese da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a perscrutação do elemento subjetivo como pressuposto para levantamento do véu que divisa as personalidades jurídicas do sócio e da pessoa jurídica.

5. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo.

6. Inexorável a subsistência de grupo econômico, o legislador, de forma a prestigiar justamente a gênese da pessoa jurídica, legitima que a autonomia patrimonial das empresas coligadas de fato seja episodicamente afastada por estarem sendo manejadas de forma ilícita e com o objetivo de frustrar a realização das obrigações assumidas, traduzindo a personalidade jurídica, destarte, óbice à realização do débito de consumo em execução, tornando inclusive dispensável, defronte a natureza da obrigação, a aferição da subsistência do elemento subjetivo para essa resolução, pois dispensável pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, §§ 2o e 5o).

7. Atestando os elementos materiais colacionados que o sócio da empresa excutida deixara a composição societária da empresa reputada integrante do mesmo grupo econômico antes mesmo do aperfeiçoamento do título executivo, inviável que seja reputada integrante do grupo econômico protagonizado pela executada ante a ausência dos elementos indispensáveis para tanto, inclusive porque o aventado pela credora no sentido de que a retirada encerraria ato simulado atrai para si o ônus de obter esse reconhecimento na via apropriada, pois não pode ser intuito nem objeto de deliberação no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois o que se presume é a boa-fé e a lisura dos atos e negócios jurídicos, e não sua ilegalidade, nulidade ou anulabilidade.

8. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto, donde, acolhido o aduzido pela parte e provido o recurso que formulara, a resolução é suficiente para conduzir à constatação de que não incursionara por nenhuma das situações qualificáveis como litigância de má-fé.

9. Agravo conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade passiva do segundo agravado acolhida. Unânime.